Tribunal: TJSP
Processo: 1004405-92.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Autora vítima de fraude, que resultou na indevida contratação de financiamento imobiliário e cartão de crédito em seu nome. Contratos que foram firmados com assinatura falsa, bem como mediante apresentação de documentos falsos. Discussão, exclusivamente, a respeito da condenação do Banco réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios. 1. Pela teoria da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Autora vítima de fraude, que resultou na indevida contratação de financiamento imobiliário e cartão de crédito em seu nome. Contratos que foram firmados com assinatura falsa, bem como mediante apresentação de documentos falsos. Discussão, exclusivamente, a respeito da condenação do Banco réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios. 1. Pela teoria da causalidade, constata-se que a falha na prestação de serviço do requerido deu causa à propositura da presente ação. Isso porque, com o devido respeito, o Banco autorizou que terceiro fraudador contratasse financiamento imobiliário e cartão de crédito nunca almejados pela autora, o que lhe resultou prejuízo milionário (R$1.613.430,00). 2. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade. Tema Repetitivo 1.076, do C. STJ. Regra do artigo 85, §8o, do CPC, que apenas tem aplicação quando: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável; ou, (ii) o valor da causa for reduzido. No caso concreto, nenhuma das hipóteses resta configurada, o que resulta no desprovimento do recurso. 3. Majoração dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, §11, do CPC, para 13% do valor da causa.
Recurso não provido.